Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO FILHO DO EXECUTADO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. À falta de qualquer indicativo de que o filho (embargante) reside no imóvel penhorado na execução movida contra o pai (executado), deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro por ele intentados sob a alegação de se tratar de bem de família.

III. Ainda que se reconheça a legitimidade concorrente do filho do executado para os embargos de terceiro, isso não autoriza a reiteração da arguição de bem de família rejeitada na execução mediante decisão preclusa.

IV. Apelação conhecida e desprovida. Agravo interno prejudicado.